Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-75.2020.6.25.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44722296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.270
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600941-
52.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: NIVANDE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS NÃO DECLARADOS E NÃO
COMPROVADOS.
RECURSO
ELEITORAL.
PAGAMENTO
POR
TERCEIRO.
DECLARAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO NÃO
OBRIGATÓRIA.
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS APROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato a vereador nas Eleições 2024,
em razão da ausência de comprovação da
origem do pagamento e da ausência da
declaração de honorários advocatícios e
contábeis pagos por terceiro.
2. O candidato alega que os honorários
advocatícios
e
contábeis
custeados
por
terceiros não constituem gastos eleitorais,

Num. 44722296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
sendo
seus
registros
dispensados
na
prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir se o recorrente estava obrigado a
declarar
os
serviços
advocatícios
e
contábeis pagos por terceiro e quais as
consequências
aplicáveis
em
razão
de
omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº
23.607/2019)
dispensa
o
registro
na
prestação
de
contas de despesas
com
honorários advocatícios e contábeis quando
pagas por terceiros.
5. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fixou
o entendimento de que não se pode exigir
do prestador de contas a comprovação de
gasto que não seja declarável por previsão
legal.
6.
O
pagamento
dos
honorários
advocatícios e contábeis foi realizado por
terceira pessoa, conforme esclarecido pelo
prestador de contas, e para os quais não há
obrigatoriedade de serem informados nas
prestações de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
provido
para
reformar
a
sentença de primeiro grau, aprovando as
contas prestadas.
Tese de Julgamento: 1. Não é obrigatório o
lançamento na prestação de contas das
despesas com pagamento de honorários
advocatícios e de honorários contábeis quando realizada por terceiro.
2.
O
provimento do Recurso Eleitoral é medida
que se impõe para reformar a sentença
objurgada, aprovando as contas prestadas.
Dispositivos Relevantes Citados:

Num. 44722296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
Lei nº 9.504/1997, art. 27, § 4º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 25, §
1º, e 35, § 3º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060042298,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 24/06/2025;
Agravo Regimental no REspe nº060052218,
Acórdão,
Relator(a)
Min.
André
Ramos
Tavares,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça Eletrônico, 06/08/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas de NIVANDE PEREIRA DOS SANTOS,
candidato ao cargo de vereador no município de Araucária/PR - não eleito - pelo Partido
Democrático Trabalhista de Araucária/PR, referente à campanha das eleições municipais de
2024, em razão de recursos de origem não identificada - RONI.
Publicado o edital (id. 44637800), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44637804).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44637865), apontando as seguintes
irregularidades: i) despesas com combustível sem apresentação de contrato de cessão de
veículos e CRLV atualizado; ii) contratação de pessoal sem declaração de despesas com material
de campanha; iii) honorários contábeis e advocatícios sem contratos e documentos fiscais para
comprovar a realização dos pagamentos por Fabrício Kleinibing, sugerindo a desaprovação das
contas face recursos de origem não identificada para custeio dos gastos eleitorais.

Num. 44722296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44637873).
Sobreveio a r. sentença, id. 44637875, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de NIVANDE PEREIRA DOS SANTOS em razão da existência de indícios de
impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de
recursos de origem não identificada para custeio dos gastos eleitorais - honorários contábeis e
advocatícios - recursos de fonte vedada ou irregularidades que afetam a confiabilidade das
contas.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44637889),
alegando que: 1) os honorários advocatícios e contábeis custeados por terceiros não constituem
gastos eleitorais, sendo, portanto, dispensado seu registro na prestação de contas; 2) ao C. TSE
já assentou que não se pode exigir do prestador de contas informação cujo próprio registro é
expressamente dispensado pela norma eleitoral; 3) conforme reiterada jurisprudência desta C.
Corte Regional, nas hipóteses em que os serviços jurídicos e contábeis são custeados por
terceiros, inexiste obrigatoriedade de registro desses valores na prestação de contas do
candidato; 4) não se trata de omissão de informação, pois o Recorrente informou adequadamente
a forma de custeio dos serviços contábeis e advocatícios dentro do prazo legal; 5) o mesmo
procedimento foi adotado por outras candidaturas do PDT de Araucária, mas, embora o
fundamento decisório tenha sido idêntico, os demais candidatos do partido tiveram suas contas
aprovadas, ainda que com ressalvas; 6) além de contrariar os artigos 25, §1º, e 35 § 9º da Res.-
TSE n. 23.607/19, e divergir da jurisprudência sobre o tema, a r. sentença incorre em flagrante
violação ao princípio da isonomia processual (art. 5º, I, da CRFB), revelando juízo
desproporcional e dissociado da lógica da paridade de tratamento, sobretudo por não indicar
qualquer distinção fática ou jurídica capaz de justificar a diferenciação aplicada ao Recorrente. Ao
final, requereu fosse provido o recurso, com o reconhecimento da regularidade das despesas
relativas aos serviços advocatícios e contábeis custeados por terceiros, com a aprovação das
contas do Recorrente, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44691963).
É o relatório.
VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu em 01/07/2025 - terça-
feira, às fls. 362/365 da publicação nº 122/2025 do Diário da Justiça Eletrônico (id. 44637879),
com apresentação de Embargos de Declaração em 04/07/2025 - sexta-feira (id. 44637881),
dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do
Código de Processo Civil. A intimação à decisão dos aclaratórios ocorreu em 14/07/2025 -
segunda-feira, às fls. 346/351 da publicação nº 131/2025 do Diário da Justiça Eletrônico (id.

Num. 44722296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
44637887), e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 17/07/2025 (id. 44637889), dentro do tríduo
legal.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade apontada pela ausência de comprovação da origem e da declaração de honorários
advocatícios e contábeis.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
[...]
“15.Extrai-se da análise dos demais documentos que integram o caderno processual, ademais, a
existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidades
que afetem a confiabilidade das contas. Tendo em vista que foi beneficiado pelos recursos de
origem não identificada para custeio dos gastos eleitorais, nomeadamente honorários contábeis e
advocatícios.
16.Conclui-se, assim, estarem presentes nas prestação de contas da interessada diversas
irregularidades, que, ademais, qualificam-se como graves.
17.A circunstância de a irregularidade ser grave, todavia, não afasta, por si só, a possibilidade de,
diante das circunstâncias do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, aprovarem-se as contas, porém com ressalvas.
18.Ocorre que na situação sob exame, diante da absoluta falta de transparência, mostra-se
impossível de definição, com qualquer grau de segurança, o valor das despesas omissas, com as
verbas honorárias, comprometendo a transparência e a confiabilidade das contas.
19.Portanto, em consonância com a Unidade Técnica e com o Ministério Público Eleitoral, forma-
se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela desaprovação das contas.”
[...]
A questão recebe tratamento normativo no § 1º, art. 25 e § 3º, art. 35, ambos da Resolução TSE
nº 23.607/2019-TSE:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir
produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem
integrar seu patrimônio.

Num. 44722296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou
partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997,
art. 23, § 10) .
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
No Parecer Técnico Preliminar (id. 44637810), o Setor Técnico apontou a ausência dos seguintes
documentos concernentes aos honorários advocatícios e contábeis:
Intimado, o prestador de contas, sem apresentar os contratos e os comprovantes de pagamento
realizados, limitou-se a informar na petição de id. 44637859: “Por fim, esclarece-se os pagamento
dos honorários dos profissionais de assessoria jurídica e contábil foram custeados pelo Sr.
Fabrício Kleinibing, com recursos próprios.”
Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que os honorários advocatícios e contábeis
custeados por terceiros não constituem gastos eleitorais, sendo seus registros dispensados na
prestação de contas. Além disso, menciona ser entendimento do C. TSE que não se pode exigir
do prestador de contas informação cujo registro é expressamente dispensado pela norma
eleitoral.
No item 5 do Parecer Técnico Conclusivo, o Setor Técnico apontou que
permaneceram
pendentes as informações requeridas através do Parecer Técnico Preliminar quanto à prestação
de serviços de advocacia e contabilidade no presente processo judicial de prestação de contas
eleitoral, inclusive sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na prestação de
contas do candidato, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei 9.504/1997, essas despesas não são
contabilizadas para fins de aferição do limite de gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da
Lei das Eleições:
Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua

Num. 44722296 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização,
desde que não reembolsados.
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
(Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
(Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência
de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais
serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o entendimento que este
TRE-PR vinha adotando é de que persistia a obrigação de seu registro na prestação de contas a
ser apresentada à Justiça Eleitoral.
Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018, fixou o entendimento de
que “não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável
por previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita”.
Com base nessa premissa não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação de contas.
No caso, o que se tem é o pagamento dos mencionados honorários, realizados por terceira
pessoa, conforme esclarecido pelo prestador de contas, e para os quais não há obrigatoriedade
de serem informados nas prestações de contas.
Nesse palmilhar, transcrevo o seguinte julgado desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
RELATIVAS
A
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADVOCATÍCIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS PAGOS PELO PARTIDO COM RECURSOS
PRIVADOS. SUBSISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE APENAS EM RELAÇÃO

Num. 44722296 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS PELO CANDIDATO. VALOR
MÓDICO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de candidato a vereador nas Eleições 2024, em razão da omissão de
despesas com serviços advocatícios e contábeis.
2. O recorrente alega que apresentou os contratos após o relatório preliminar e que
a omissão inicial não compromete a regularidade das contas, pois os serviços
advocatícios e contábeis não são considerados no teto de gastos.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando que não se sabe a origem dos recursos utilizados para o pagamento
das despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente estava obrigado a
declarar os serviços advocatícios e contábeis e quais as consequências aplicáveis
em razão de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais, embora não
estejam sujeitos ao limite de gastos.
6. Os gastos realizados por partidos e candidatos com serviços advocatícios
e contábeis devem ser declarados na prestação de contas, exceto se
prestados pro bono ou pagos por terceiros.
7. No caso, houve omissão relevante em relação aos serviços advocatícios
contratados pelo recorrente, que deveriam ter sido declarados e pagos com
recursos devidamente arrecadados.
8. O candidato não estava obrigado a declarar os valores relativos aos serviços
contábeis, que foram contratados pelo partido em favor dos candidatos filiados e
pagos com recursos privados.
9. A irregularidade subsistente, contudo, não impede a aprovação das contas com
ressalvas, em razão de seu valor módico e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Num. 44722296 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
Tese de Julgamento: 1. A omissão na declaração de despesas com serviços
advocatícios contratados e pagos pelo candidato, embora configure irregularidade,
não impede a aprovação das contas com ressalvas quando o valor não declarado é
módico e a irregularidade não compromete a regularidade das contas. 2. A
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autoriza a
aprovação das contas com ressalvas em casos de irregularidades de pequena
monta.
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, § 10, 26, §§ 4º, 5º e 6º, 27,
§§ 1º e 2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060040275, Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE de 19/06/2023; TSE, AgReg no AREspe nº 060178665, Min. André
Ramos Tavares, DJE de 08/05/2024; TRE-PR, REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021,
rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024; AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060042298, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 24/06/2025.) (Grifei)
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do C. TSE:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SERVIÇOS DE
ADVOCACIA. CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO
POR
TERCEIRA
PESSOA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESA
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CONCLUSÃO
DIVERSA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULA
Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA
A
INFIRMAR
AS
PREMISSAS
ASSENTADAS
NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno em recurso especial interposto por Catiane Costa da Silva contra
decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/RN por intermédio do qual
foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao cargo de
vereadora no pleito de 2020.

Num. 44722296 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da falta de
contabilização do pagamento de honorários de advogado.
3. O recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a
conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se
inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir
no óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e
de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam
impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
5. Contudo, a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com
serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora
excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na
prestação de contas. Precedente.
6. Não se aplica ao caso dos autos, por ausência de similitude fática, o que foi
decidido por este Tribunal no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio
Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi possível extrair do contexto
fático delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não
foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em
favor do candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na
prestação de contas porque não configura gasto eleitoral nem doação
estimável.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses
recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao
recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de origem
em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo interno ao qual se nega provimento. Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060052218, Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2024. (Grifei)
Em conclusão, considerando que o lançamento na prestação de contas das despesas com
pagamento de honorários advocatícios e de honorários contábeis não é obrigatória quando
realizada por terceiro e, tendo-se em conta que o presente recurso limita-se a essa matéria, o
provimento ao Recurso Eleitoral é medida que se impõe para reformar a sentença objurgada,
aprovando as contas prestadas.

Num. 44722296 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por NIVANDE PEREIRA DOS SANTOS, para o fim de reformar a r. sentença de
primeiro grau, aprovando as contas prestadas, nos termos da fundamentação.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600941-
52.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: NIVANDE PEREIRA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44722296 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420473584000000043660613
Número do documento: 25091420473584000000043660613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:05:05
SESSÃO DE 09.09.2025